Tribunal: TJMT
Processo: 0050098-92.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Vistos, etc.
No despacho de id. 70267969 solicitei informações às partes quanto a eventual julgamento do recurso na Justiça Federal, bem como se foi concedido efeito suspensivo à apelação interposto para análise da manutenção ou não do sobrestamento do feito, eis que já decorrido mais de ano.
Sobreveio manifestação das partes nos seguintes termos:
Edésio da Silva leite, assevera que não houve julgamento do Recurso, na Justiça Federal, que foi concedido efeito suspensivo ao recurso interposto pela CEF e requer a manutenção do sobrestamento.
Itália Helena Abreu, prestou as mesmas informações, entretanto, pugna pelo prosseguimento do recurso, por ofensa ao artigo 313, §4o., do CPC e que o julgamento não é prejudicial a análise do recurso do TJ/MT.
É o relatório.
DECIDO.
Em pese não haver ainda julgamento da ainda Apelação perante a Justiça Federal, o sobrestamento não pode se manter indefinidamente, em obediência ao disposto no § 4o do art. 313 do Código de Processo Civil combinado com o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que preconiza o direito à razoável duração do processo.
Embora hajam situações que recomendam a excepcionalidade e prorrogação, mediante decisão judicial, o caso já extrapola inclusive eventual dilatação.
Isso porque a decisão de suspensão se deu em 21/01/2.019, depois confirmada em 16/07/2.019; portanto, desde a 1a. decisão já transcorreram de dois anos.
Além disso, em que pese à decisão favorável ao apelante perante a Justiça Federal (pendente de confirmação), o fato é que a apelada também teve sentença favorável perante o juízo “a quo”, que reconheceu que ela adquiriu o bem livre e desembaraçado e é de boa-fé.
Se não bastasse, consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça, quanto à aplicação do artigo da Lei 10.150/2000, na Segunda Seção em julgamento do Recurso Especial n. 1.161.522/AL, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que as instituições financeiras estão autorizadas, e não obrigadas, a celebrar contrato de arrendamento imobiliário especial.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. EX-MUTUÁRIO. PRETENSÃO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO IMOBILIÁRIO ESPECIAL. ART. 38 DA LEI 10.150/2000. FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Prescreve o art. 38 da Lei no 10.150/2000 que as instituições financeiras captadoras de depósitos à vista e que operem crédito imobiliário estão autorizadas, e não obrigadas, a promover contrato de Arrendamento Imobiliário Especial com Opção de Compra, dos imóveis que tenham arrematado, adjudicado ou recebido em dação em pagamento por força de financiamentos habitacionais por elas concedidos.
2. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei no 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela Resolução STJ no 8/2008.
3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1161522/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 12/11/2013)
Ante todo exposto, REVOGO AS DECISÕES DE SOBRESTAMENTO de id’s 5651620 e 8710503 e determino o prosseguimento do recurso.
Intimem-se as partes.
Ficam advertidas as partes que, qualquer recurso (ou petição avulsa) interposto com caráter reconhecidamente protelatório, poderá incorrer em aplicação de multa.
Decorrido o prazo, estando em ordem os autos, façam-me cls. para análise do mérito.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator